Tribunal: TJPA
Processo: 0806988-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806988-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIANA DO CARMO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0806988-42.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: ELIANA DO CARMO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ OAB/PA 17.842

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MANTENÇA DOS SERVIÇOS TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. INTERLOCUTÓRIO CONCEDIDO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. MANTIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, IV DO CPC/2015. ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS VISANDO A
APLICAÇÃO DO REAJUSTE DO
PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA FAIXA ETÁRIA DE
“59 ANOS E MAIS”
. QUESTIONAMENTO QUANTO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AUTORIZADO PELA ANS NAS MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que falar na ocorrência de julgamento
extra petita
como pretende fazer crer erroneamente a Cooperativa Recorrente.

2.
In casu
, se extrai que o Magistrado singular se limitou a impor medidas mandamentais a fim de dar efetividade ao comando judicial anteriormente proferido, que concedeu tutela de urgência em favor da parte autora no sentido de determinar à recorrente que proceda a aplicação do reajuste para faixa etária de “59 anos e mais” do plano de saúde no percentual de 50% (cinquenta por cento).
Preliminar de
decisum

extra petita
Rejeitada

3.
Admita-se que eventual análise por esta Instância Revisora no que se refere a questão do reajuste anual autorizado pela ANS implicaria em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

4. No mérito, observa-se que
o interlocutório combatido objetiva apenas dar cumprimento a ordem judicial que
determinou
a aplicação de reajuste do
percentual de 50% (cinquenta por cento) para faixa etária de
“59 anos e mais”

referente ao plano de saúde da Agravada.

5. Outrossim, note-se mais uma vez que descabe travar discussão quanto a aplicação do reajuste anual autorizado pela ANS nas mensalidades da autora, uma vez que

que não há controvérsia instaurada sobre o tema até o momento, muito menos houve qualquer

manifestação pelo Juízo Singular nesse sentido.

6.
Por fim, vale mencionar
que
o bem tutelado é a saúde da contratante, pessoa idosa, que ficaria em situação extremamente vulnerável caso não venha a ter seu plano de saúde prontamente restabelecido, sendo, de rigor, a manutenção do
decisum
atacado.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que embasado no disposto do artigo 139 do CPC, determinou à Cooperativa Requerida, ora Agravante, cumpra com o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, ora Agravada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), expedindo o competente boleto de pagamento com aplicação do percentual de reajuste de 50% (cinquenta por cento), no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, bem como a expedição de ofício a OAB/PA para que se manifeste quanto a alegação de rescisão contratual do plano corporativo, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MANTENÇA DOS SERVIÇOS COM PEDIDO DE LIMINAR (proc. nº 0833565-61.2019.8.14.0301) proposta por ELIANA DO CARMO DA SILVA PEREIRA em desfavor da Agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais de id
3320433
, a agravante em sede preliminar, argui a nulidade do
decisum
por entender ser
extra petita,
à vista de que
está impossibilitada de aplicar o reajuste anual autorizado pela ANS, situação não questionada pela parte autora em sua inicial. No mérito, afirma que deu efetivo cumprimento à decisão liminar anteriormente concedida que determinou o percentual de reajuste por mudança de faixa etária aplicado nas mensalidades da autora fosse reduzido em 50%, o que foi corretamente calculado.

Adiante, assinala que d
esde a data de 01.01.2020,
a Agravada
deixou de ser beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial por ter sido excluída pela contratante do plano - OAB/PA, e, destaca
a necessidade de observância ao princípio da legalidade e das especificidades de regulamentação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Assistência Suplementar à Saúde.

Finaliza afirmando que a manutenção do interlocutório poderá ocasionar o chamado
periculum in mora inverso
diante da possibilidade de se gerar um efeito multiplicador de ações judiciais que arruinará o setor de saúde suplementar.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final,
pelo
total provimento do presente Agravo, para revogar a decisão de 1º grau que concedeu a tutela de urgência em favor da Agravada, ou, alternativamente, pela aplicação do percentual de 88%, nos termos do julgamento do Resp 1568244/RJ.
Juntou documentos aos ids
3320436
a
3323664
.

Distribuído o recurso nesta Instância Revisora, inicialmente, coube a relatoria à Exma. Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
, que se deu por suspeita.

Redistribuídos, coube-me a relatoria. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido mediante decisão ao id
3576993.

Opostos embargos de declaração pela agravante em id 3617986.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao recurso de embargos de declaração aos ids 3714241 e 3854719, respectivamente.

Mediante Parecer em id 3863747, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021

Belém, (PA) 27 de novembro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal está regular conforme
id
3320436.

Outrossim, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração (id 3617986) opostos pelo recorrente face ao julgamento do presente agravo de instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. PRELIMINARMENTE

A recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade do
interlocutório
objurgado
ao entendimento de que o
decisum
é
extra petita
por impedi-la em
aplicar o reajuste anual autorizado pela ANS. Vejamos.

Inicialmente, cabe esclarecer que o alvo de discussão no presente recurso se refere ao interlocutório que objetiva dar efetividade à decisão judicial anterior que determinou à ora recorrente a aplicação do

percentual de 50% referente ao reajuste para faixa etária de “59 anos e mais” concernente ao plano de saúde da autora (id 17730637, autos de origem).

Da leitura do referido
decisum
extrai-se claramente que o Magistrado originário se limitou a impor medidas mandamentais a fim de dar efetividade ao comando judicial anteriormente proferido que concedeu tutela de urgência em favor da parte autora no sentido de determinar à recorrente que proceda a aplicação do reajuste para faixa etária de “59 anos e mais” do plano de saúde no percentual de 50% (cinquenta por cento). Ou seja,
é evidente que em momento algum a decisão objurgada aborda qualquer situação relacionada a possibilidade (ou não) de aplicação do reajuste anual autorizado pela ANS.
Portanto, não há que se falar na ocorrência de julgamento
extra petita
como pretende fazer crer erroneamente a recorrente.

De todo modo, admita-se que eventual análise por esta Instância Revisora no que se refere a questão do reajuste anual autorizado pela ANS suscitado pela recorrente implicaria em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Em assim sendo, rejeito a preliminar.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O
momento processual se presta, para analisar o interlocutório que
determinou o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a expedição de boleto de pagamento com aplicação do percentual de reajuste de 50% (cinquenta por cento) e, ainda, a expedição de ofício a OAB-PA para que se manifeste quanto a alegação de rescisão contratual do plano corporativo da qual a Agravada era beneficiária,
evitando-se antecipar o julgamento de mérito, o qual depende da observância do devido processo legal, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas eventualmente necessárias.

Em linhas gerais, a recorrente pugna pelo
total provimento do presente Agravo, para revogar a decisão de 1º grau que concedeu a tutela de urgência em favor da Agravada, ou, alternativamente, pela aplicação do percentual de 88%, nos termos do julgamento do Resp 1568244/RJ.

Em que pese a argumentação recursal,
a questão em análise deve ser abordada sob o prisma da sistemática processual que possibilita ao magistrado impor as medidas necessárias a fim de assegurar a efetivação das decisões judiciais proferidas.

Dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Esta é exatamente a situação do caso em apreço, pois, f
oi determinado à recorrente
o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a expedição de boleto de pagamento com o valor da mensalidade reajustado no percentual de 50%, a partir da intimação da referida decisão,
além de ter que apresentar os valores pendentes mediante planilha respectiva.

Portanto, o interlocutório combatido objetiva apenas
dar cumprimento
a ordem judicial que
determinou
a aplicação de reajuste do
percentual de 50% (cinquenta por cento) para faixa etária de
“59 anos e mais”

referente ao plano de saúde da Agravada.

A propósito da prerrogativa conferida ao
Magistrado de implantar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que julgar necessárias a garantir o cumprimento da ordem judicial
, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 139, IV, DO CPC/15 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - A medida coercitiva necessária para garantir a efetividade do processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e coerência com a finalidade que se destina. (TJ-MG - AI: 10000190312355001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 07/08/2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. INVOCAÇÃO DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA NO CASO. AGRAVO PROVIDO. 1. O artigo 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, também, para assegurar efetividade à execução por quantia. Sua utilização, porém, há de ocorrer em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, além da notícia da falta de localização de bens penhoráveis, constata-se que a conduta do executado é marcada pelo propósito inequívoco de frustrar a atividade executória, o que justifica a adoção das medidas coercitivas, que encontram pleno respaldo legal e não fere qualquer preceito constitucional. (TJ-SP - AI: 22279422820198260000 SP 2227942-28.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Outrossim, note-se mais uma vez que descabe travar discussão
quanto a aplicação do reajuste anual autorizado pela ANS nas mensalidades da autora,
uma vez que

que
não há controvérsia instaurada
sobre o tema até o momento, muito menos houve qualquer

manifestação pelo Juízo Singular nesse sentido.

Ademais, registre-se que a aplicação do reajuste do
percentual de 50% (cinquenta por cento) para faixa etária de
“59 anos e mais”

referente ao plano de saúde
da agravada já é alvo de
discussão no recurso de Agravo de Instrumento n. 0808679-28.2019.8.14.0000.

Portanto, resta absolutamente inconteste que a agravante deve-se ater estritamente aos termos assinalados na decisão pelo Magistrado Singular, isto é, procedendo o restabelecimento do plano de saúde da autora e disponibilizando o competente boleto de pagamento com o valor da mensalidade reajustado em
50% (cinquenta por cento) no que tange ao reajuste da faixa etária.

Em relação a alegação de que a Agravada deixou de ser beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial por ter sido supostamente excluída pela OAB/PA, contratante do plano, frise-se que o Magistrado de Planície se limitou a solicitar informações à referida entidade, razão pela qual deverá a recorrente obedecer ao comando judicial que determinou o imediato restabelecimento do plano enquanto maiores elementos não sobrevenham aos autos.

Por fim, vale mencionar
que o bem tutelado é a saúde da contratante, pessoa idosa, que ficaria em situação extremamente vulnerável caso não venha a ter seu plano de saúde prontamente restabelecido, sendo, de rigor, a manutenção do
decisum
atacado.

V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DO
DECISUM
PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. PROSSIGA NA INSTRUÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2021